Tribunal: TJMT
Processo: 1073593-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073593-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEUSELI CAMARGO RIBEIRO - CPF: 426.593.291-68 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 DIAS. SERVIDORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NO PERÍODO INATIVO. PROVIMENTO RECURSAL LIMITADO AO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora) para condenar o ente ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias (base 45 dias) referentes ao período de 2019 a 2022. O Estado, em seu recurso, impugnou especificamente a condenação relativa ao ano de 2022, alegando quitação. A análise dos autos revela que a autora é aposentada desde 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora aposentada faz jus ao recebimento de adicional de férias referente a período posterior à sua inatividade e se a alteração da verdade dos fatos na petição inicial configura litigância de má-fé, observados os limites da devolutividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito a férias anuais de 45 dias conferido ao professor pela LC no 50/1998 e pelo IRDR Tema 04/TJMT pressupõe o efetivo exercício das atividades docentes em sala de aula; o servidor inativo (aposentado) não goza férias e, portanto, não adquire direito ao respectivo adicional.

4. No caso concreto, documentos anexados pela própria autora e pelo réu comprovam que a servidora se aposentou em 2017, tornando manifestamente improcedente o pleito referente aos anos de 2019 a 2022.

5. No entanto, em respeito ao princípio da devolutividade (
tantum devolutum quantum appellatum
), a reforma da sentença limita-se ao objeto do recurso do Estado (ano de 2022), mantendo-se, por inércia recursal, os demais períodos, embora indevidos.

6. A conduta da autora de afirmar estar em efetivo exercício e pleitear verba de natureza laboral referente a período em que já estava aposentada configura alteração da verdade dos fatos, com a indução do juízo a erro, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, excluindo a condenação referente ao ano de 2022, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público aposentado não faz jus à percepção de adicional de férias referente a período posterior à sua inatividade, por ausência do pressuposto fático do efetivo exercício.

2.

A alteração deliberada da verdade dos fatos pela parte autora, ao pleitear benefício decorrente de atividade laboral em período que sabia estar aposentada, configura litigância de má-fé, passível de multa, que não é abrangida pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual no 50/1998, art. 54; CPC, art. 80, II, art. 81, caput e §2o, art. 98, §4o, e art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1006031-62.2025.8.11.0001, 3a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
DEUSELI CAMARGO RIBEIRO
.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a presente demanda alegando ser servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica. Sustentou que, por força da Lei Complementar Estadual no 50/1998, faria jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. No entanto, aduziu que o Recorrente realizou o pagamento do adicional de 1/3 constitucional tomando por base apenas 30 (trinta) dias, restando pendente o pagamento da diferença (1/3 sobre 15 dias) referente aos exercícios de 2019 a 2022, conforme planilha anexada na petição inicial.

O Juízo
a quo
, partindo da premissa fática de que a autora seria "contratada temporariamente", julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão no IRDR Tema 04 deste Egrégio Tribunal e condenando o Estado ao pagamento do adicional sobre os 15 dias remanescentes, referente ao período de outubro de 2019 a dezembro de 2022.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, sob o argumento de houve quitação da rubrica a partir de 2022 (id. 303556367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025